Tribunal: TJDFT
Processo: 0751563-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0751563-69.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: INGRID MERCEIS DE SOUZA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 55999887. O pedido de reconsideraçãpo de decisão não se confunde com recurso. A decisão está devidamente fundamentada, não sendo caso de sua modificação. Com o trânsito em julgado da decisão de ID 55904882, proceda-se à baixa do processo ao primeiro grau. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora